Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. PRÁTICA DO DELITO NEGADA PELO RÉU. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 306, §1o, inciso II, da Lei n.o 9.503/97, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, além da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente compensação com a agravante da reincidência; e (ii) prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. Não se desconhece que quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida.
4. Nada obstante, pelo que se extrai de seu interrogatório em juízo, o ora recorrente, em momento algum, admitiu que, no dia do ocorrido, conduziu seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em função do consumo de bebida alcoólica. 5. Quanto ao pedido de manifestação expressa acerca dos temas jurídicos que delineiam a matéria, para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
5. Quanto ao pedido de manifestação expressa acerca dos temas jurídicos que delineiam a matéria, para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.